Tribunal: TJPA
Processo: 0200029-03.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0200029-03.2019.8.14.0045

APELANTE: ROMARIO DA SILVA PEREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES – (ART. 157,
caput,
do CPB) – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA NOS AUTOS – TESE REJEITADA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE MANTIDA – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVA – EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME PRISIONAL MODIFICADO DE OFÍCIO PARA O REGIME SEMIABERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO DE OFÍCIO MODIFICADO O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO
.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria
e
materialidade
devidamente comprovadas nos autos, por meio do inquérito policial, autos de exibição e apreensão de objeto e depoimentos prestados nos autos, os quais confirmaram os fatos relatados na denúncia.

Da simples leitura dos depoimentos transcritos no voto, verifica-se embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas – corroborada pela declaração da testemunha policial ouvida em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que o réu foi autor do crime de roubo majorado.

Ademais, o depoimento da testemunha policial, não se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direção das palavras das vítimas e informantes na fase inquisitorial e judicial.

Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Tese rejeitada

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
.

Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que elementos probatórios colacionados aos autos, sobretudo o depoimento das vítimas em cotejo com o testemunho policial que afirmaram em juízo que o crime foi praticado mediante grave ameaça, o que se amolda perfeitamente ao delito de roubo. (depoimentos transcritos no voto).

Assim, devidamente comprovada a utilização de violência na prática do crime, gerando fundado temor à ofendida na ocasião da prática do delito, não há se falar em desclassificação para crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Dessa forma,
rejeito

a

tese desclassificatória
.

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE DA DOSIMETRIA

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma desfavorável a culpabilidade tendo em vista que a conduta do apelante extrapolou a normalidade do tipo penal do crime de roubo, uma vez que agiu a clara possibilidade de causar ferimento a vítima, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e na súmula nº 23/TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Nota-se que o pleito de confissão espontânea não restou demonstrado nos autos, uma vez que o apelante negou a prática do roubo, afirmando que teria praticado apenas o crime de furto e negado o uso da arma branca (faca) contra a vítima para garantir a sua impunidade.

Por esta razão,
rejeito o pleito de atenuante de confissão espontânea
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Apesar de discordar dos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
que

deixou de reconhecer a causa de aumento do uso da arma branca (faca), mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa,
em respeito ao principio da
non reformatio in pejus
.

Não existem causa de diminuição.

Regime Prisional

Nota-se que o magistrado equivocadamente fixou o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, sem apresentar uma justificativa idônea. Dessa forma,
corrijo de ofício
o regime fixado pelo magistrado
a quo,
devendo o apelante responder inicialmente no
regime semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO, devendo ser corrigido de ofício o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, devendo de ofício ser modificação o regime prisional para o semiaberto
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ROMÁRIO DA SILVA PEREIRA
interpôs

o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
em face da decisão proferida em audiência pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multas
, pela prática do crime capitulado no art. 157, caput, do Código Penal.

A peça inicial acusatória está redigida nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) no dia 22 de maio d e 2019, por volta das 16h, na rua São Félix do Xingu, setor Morada da paz, nesta cidade e comarca, o agente supra apontado, ROMÁRIO DA SILVA PEREIRA, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca contra a vítima ANTÔNIO JOSÉ SILVA CAVALCANTE, 01 (uma) faca, 01 (um) aparelho celular, marca LG, R$ 30 (trinta) reais e uma sacola com vários cordões e vários outros pequenos objetos (carteira, isqueiro e cigarro), evadindo-se do local em seguida. Segundo restou apurado, na data e hora dos fatos, o denunciado ROMÁRIO DA SILVA PEREIRA, ingressou na residência da vítima, mediante arrombamento, e passou a pilhar o local, apoderando-se dos objetos supramencionados. A vítima ANTÔNIO JOSÉ SILVA CAVALCANTE (fls. 08), que se encontrava fora da residência, chegou em casa no momento dos fatos, e surpreendendo-se com a presença do acusado, tentou impedi-lo de empreender fuga com seus pertences, no entanto, ocasião em que o denunciado passou a ameaça-la com uma faca, evadindo-se do local em seguida, de posse dos objetos roubados. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar que por sua vez, empreendeu diligência até o local dos fatos, e de posse das informações prestadas pela vítima, logrou êxito em identificar, localizar e deter o denunciado, ainda na posse dos objetos roubados (...)”

Dessa forma, ROMÁRIO DA SILVA PEREIRA foi denunciado pelo Representante do Ministério Público pela prática do disposto no art. 157,
caput
, do Código Penal, ID Nº 5044601 (fls. 90/92).

Auto de apreensão e apresentação de objeto, ID Nº 5044596.

Auto de Entrega, ID Nº 5044597.

Denúncia recebida em 23/07/2019, ID Nº 5044601 (fls. 94/95).

Resposta à Acusação, apresentada em 13/09/2019, ID Nº 5044601 (fls. 103/108).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 11/12/2019, ID Nº 5044603(fls. 139/147).

Em Alegações Finais orais, ID Nº 5044603 (fls. 139/147), o Representante do Parquet requereu a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 157,§1º, do Código Penal, crime de roubo impróprio e pugnou pela utilização do uso de arma branca(faca) como circunstância desfavorável apta a exasperar a pena-base.

A Defensoria Pública, em Alegações Finais orais, ID Nº 5044603 (fls. 139/147), pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pela aplicação da atenuante da confissão, que as circunstâncias pessoais do crime sejam favoráveis e de menor reprovação.

O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA proferiu sentença em audiência condenando o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multas
, pela prática do crime capitulado no art. 157, caput, do Código Penal.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante representado pela Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando a tese de absolvição em razão da insuficiência de provas e subsidiariamente a tese de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, devendo ser aplicada em favor do apelante a atenuante da confissão e que seja excluída da dosimetria da pena a valoração negativa da culpabilidade, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para sua majoração, alterando o regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
, ID Nº 5044607 (fls. 189/196), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Juntada das mídias, ID Nº 5044609/5044784

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (ID. 5381844).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria
e
materialidade
devidamente comprovadas nos autos, por meio do inquérito policial, autos de exibição e apreensão de objeto e depoimentos prestados nos autos, os quais confirmaram os fatos relatados na denúncia:

A vítima
Antônio José Silva Cavalcante
, narrou em juízo:

“(...) Que chegou em casa, juntamente com sua esposa e viu uma pessoa no interior da casa;
que percebeu que o acusado havia arrombado uma parede embaixo de uma janela
;
que o acusado revirou toda a casa; que o acusado já tinha separado vários objetos
;
que ao tentar impedi-lo de fugir o acusado utilizou uma faca, que pertencia à vítima, para intimidá-la e fugir com alguns pertences; que acionou a polícia militar
(...)”.

As testemunhas
Tiago de Oliveira Moura e Sandro Ferreira de Oliveira
foram uníssonos em seus depoimentos em juízo narrando:

“(...) que foram acionados para averiguar a ocorrência de um roubo, foram ao local e tomaram conhecimento, pela vítima, que o acusado teria fugido, assim, de posse das informações sobre as características do acusado e dos pertences levados, partiram em diligência no sentido de encontra-lo,
conseguindo êxito em sua busca, ressaltando que o acusado teria utilizado a faca para intimidar um policial, bem como, foram encontrados em seu poder os pertences da vítima
(...)”.

Como visto, da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas – corroborada pela declaração da testemunha policial ouvida em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que o réu foi autor do crime de roubo majorado.

Ademais, o depoimento da testemunha policial, não se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direção das palavras das vítimas e informantes na fase inquisitorial e judicial.

Sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO

ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, o afastamento de majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.

5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanham os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

7. Writ não conhecido.”

(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Tese rejeitada

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
.

Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que elementos probatórios colacionados aos autos, sobretudo o depoimento das vítimas em cotejo com o testemunho policial que afirmaram em juízo que o crime foi praticado mediante grave ameaça, o que se amolda perfeitamente ao delito de roubo. Senão vejamos:

A vítima
Antônio José Silva Cavalcante
, narrou em juízo:

“(...) Que chegou em casa, juntamente com sua esposa e viu uma pessoa no interior da casa;
que percebeu que o acusado havia arrombado uma parede embaixo de uma janela
;
que o acusado revirou toda a casa; que o acusado já tinha separado vários objetos
;
que ao tentar impedi-lo de fugir o acusado utilizou uma faca, que pertencia à vítima, para intimidá-la e fugir com alguns pertences; que acionou a polícia militar
(...)”.

As testemunhas
Tiago de Oliveira Moura e Sandro Ferreira de Oliveira
foram uníssonos em seus depoimentos em juízo narrando:

“(...) que foram acionados para averiguar a ocorrência de um roubo, foram ao local e tomaram conhecimento, pela vítima, que o acusado teria fugido, assim, de posse das informações sobre as características do acusado e dos pertences levados, partiram em diligência no sentido de encontra-lo,
conseguindo êxito em sua busca, ressaltando que o acusado teria utilizado a faca para intimidar um policial, bem como, foram encontrados em seu poder os pertences da vítima
(...)”.

Assim, devidamente comprovada a utilização de violência na prática do crime, gerando fundado temor à ofendida na ocasião da prática do delito, não há se falar em desclassificação para crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Dessa forma,
rejeito

a

tese desclassificatória
.

DOSIMETRIA DE PENA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

“(...) a
culpabilidade

transbordou a censurabilidade do tipo penal, como relatado na fundamentação, haja vista que sua conduta fora no sentido de assegurar, ainda sob a possibilidade de causar ferimento a vítima, a posse da res furtiva, motivo pelo qual valoro como negativa a circunstância em questão;
Os

antecedentes
são bons, não há registro nos autos de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si consoante súmula 444 do STJ; A
conduta social
não pode ser aferida, uma vez que não constam nos autos elementos suficientes para tanto; A
personalidade do acusado,
igualmente, não tem como ser apurado, uma vez que não constam elementos nos autos suficientes para sua análise;
Os motivos do crime
são os previstos no tipo penal, não transbordando as razões consignadas pelo legislador que sejam desfavoráveis ao acusado, no caso em análise; As
circunstâncias do crime
, como revelam os autos, demonstra que a pratica delituosa foi realizada com emprego de uma faca, a qual restou apreendida, motivo pelo qual reconheço a presente circunstancia, mas deixo de valorá-la para não incorrer em bis in idem, uma vez que a mesma caracteriza a tipificação constante no §1º do delito praticado.
As consequências do crime
, como colho dos autos, devem permanecer como circunstância neutra, uma vez que não restou comprovado nos autos ter a vítima incorrido em prejuízo no seu patrimônio, mormente, pelo revela o auto de entrega constante nas fls. 22 do IPL.
A vítima
em nada contribuiu para a prática do crime. Assim, atento as circunstâncias judicial analisadas, fixo a pena base no mínimo legal em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, sob 1/30 avos do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, uma vez que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 49 § 1º), tendo o acusado declarado ter como profissão serviços gerais (...)”

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma desfavorável a culpabilidade tendo em vista que a conduta do apelante extrapolou a normalidade do tipo penal do crime de roubo, uma vez que agiu a clara possibilidade de causar ferimento a vítima, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e na súmula nº 23/TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Nota-se que o pleito de confissão espontânea não restou demonstrado nos autos, uma vez que o apelante negou a prática do roubo, afirmando que teria praticado apenas o crime de furto e negado o uso da arma branca (faca) contra a vítima para garantir a sua impunidade.

Por esta razão,
rejeito o pleito de atenuante de confissão espontânea
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Apesar de discordar dos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
que

deixou de reconhecer a causa de aumento do uso da arma branca (faca), mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa,
em respeito ao principio da
non reformatio in pejus
.

Não existem causa de diminuição.

Regime Prisional

Nota-se que o magistrado equivocadamente fixou o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, sem apresentar uma justificativa idônea. Dessa forma,
corrijo de ofício
o regime fixado pelo magistrado
a quo,
devendo o apelante responder inicialmente no
regime semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO, devendo ser corrigido de ofício o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2021